Tribunal: STF
Processo: ARE 1579836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS ARTIGOS 5º, §3º, DA LEI Nº7.347/85 E DO ARTIGO 9º DA LEI Nº4.717/65. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA ASSEGURAR QUE QUALQUER COLEGITIMADO, DENTRO DO PRAZO LEGAL, ASSUMA A TITULARIDADE ATIVA DA PRESENTE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO SEU INTERESSSE NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública Geral do Estado, para ciência da matéria discutida no processo, bem como para que tivesse a oportunidade de manifestar o seu interesse na defesa dos interesses coletivos dos servidores estaduais da área da saúde, figurando como legitimado. Anulação da sentença que se impõe. Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para sanar omissão no julgado embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV e 134, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Dispõem o art. 5º, I e II, § 3º da Lei 7.347/85 e o 9º da Lei nº 4.717/65, respectivamente: [...]



    Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apesar de devidamente intimado manifestou seu desinteresse pelo feito, conforme se verifica às fls. 4.553 e 4.718/4.720. Em outras oportunidades na qual atuou no feito, em nenhuma delas demonstrou interesse em figurar como legitimado.



    Por outro lado, conforme afirmam os recorrentes, os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública Geral do Estado, para ciência da matéria discutida no processo, bem como para que tivesse a oportunidade de manifestar o seu interesse na defesa dos interesses coletivos dos servidores estaduais da área da saúde.



    A extensa área de atuação da Defensoria Pública compreende o Direito Civil, Direito de Família e de Sucessões, Direito do Consumidor, Direito Urbanístico, Direito Ambiental, Direito à Saúde, Garantias Constitucionais, entre outras. [...]



    Preceituam os artigos 1º, 2º e 4º, incisos VII e VIII da Lei Complementar nº 80/1994: [...]



    Assim, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, impunha que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública Geral do Estado, a qual, com fundamento na legislação supra, incumbe promover a defesa dos direitos supra, cogitando, também, acerca da legalidade e oportunidade de figurar como legitimado nestes autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente